Tribunal: CARF
Processo: 10920.902891/2010-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.902891/2010-92
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.819 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de voto, em converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Sabrina Coutinho Barbosa, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).

Relatório
Simples e objetivo, adoto o relatório do Acórdão Recorrido para relatar os fatos:
Trata o presente de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que não
homologou a compensação declarada, em razão da glosa de notas fiscais emitidas por
empresas optantes pelo SIMPLES e notas fiscais com CNPJ cancelado.
A manifestante alega, em síntese, que as notas fiscais glosadas pelo motivo 7 (optantes
do SIMPLES) referem-se a operações de devolução com direito ao crédito, nos termos
do art. 167 do RIPI. Com relação ao CNPJ cancelado ocorreu evidente erro de
transcrição, na medida que ao preencher a DCOMP ao invés de constar os dados da
notas fiscal emitida pela empresa BRASKEM, constou o CNPJ da empresa que havia
sido incorporada (TRIKEM).
Encerrou requerendo a total homologação das compensações declaradas.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10920.902891/2010-92
Fl. 471
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.819 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.902891/2010-92

Ato contínuo, a DRJ decidiu por reverter às glosas relativas ao motivo 04 (CNPJ
cancelado), porque constatado mero erro no preenchimento do CNPJ do emitente da NF,
mantendo, no entanto, aquelas alusivas ao motivo 07 (optante Simples). A decisão recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
IPI. RESSARCIMENTO.
O direito ao aproveitamento/utilização, nas condições estabelecidas no art. 11, da Lei n°
9.779, de 1999, do saldo credor do IPI, decorre somente de aquisições, pelo contribuinte
do imposto, de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem,
ingressados no estabelecimento à partir de 01/01/1999, onerados pelo imposto e
aplicados na industrialização.
DCOMP. GLOSA DE CRÉDITOS ERRO DE PREENCHIMENTO.
Comprovado o equívoco no preenchimento do número do CNPJ do estabelecimento que
emitiu a nota fiscal com o destaque do IPI, é de se reconhecer o direito creditório.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
A empresa Recorrente interpôs Recurso Administrativo Voluntário defendendo,
em síntese, a higidez do crédito, eis que decorrente de devolução de mercadoria.
É o Relatório.
VOTO.
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Atendidos os requisitos formais necessários de admissibilidade, conheço do
Recurso Voluntário.
À matéria devolvida a este Colegiado circunda, unicamente, na análise das glosas
efetuadas sob o motivo 07, que mantidas pela DRJ sob a seguinte razão:
Inicialmente cabe observar que as glosas efetuadas pelo motivo sete(7) devem
ser mantidas, pois, conforme comprovado pelo manifestante referem-se a operações de
devolução.
Deveras, nem todo crédito do IPI, passível de abater débitos desse imposto na
escrita fiscal do contribuinte, é passível de ressarcimento.
Com efeito, dispõe a Lei no 9.779/99:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de
matéria prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o
contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros produtos,
poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no
Fl. 472
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.819 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.902891/2010-92

9.430, de 1996, observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal
- SRF, do Ministério da Fazenda. (Grifei)
O texto é claro, tão somente será ressarcido ao contribuinte o IPI pago na
aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem
aplicados na industrialização, o que não é o presente caso, que consiste na
devolução de mercadorias.
Em recurso, a empresa reitera que os créditos apurados decorrem de devolução de
mercadorias, cujo direito encontra-se fixado no art. 167 do RIPI, que dispõe:
Art.167 - RIPI É permitido ao estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial,
creditar-se do imposto relativo a produtos tributados recebidos em devolução ou
retorno, total ou parcial (Lei n° 4.502, de 1964, art. 30).
Como visto, com base nos fatos apresentados pela Recorrente, a DRJ afasta a
motivação inicial do despacho decisório de “Empresa Emitente da Nota Fiscal Optante do
SIMPLES”, e renova a impossibilidade de concessão do crédito pleiteado por falta de
previsão legal no que diz respeito ao IPI sobre as devoluções de mercadorias.
Ao nos debruçarmos sobre o caso, entendo que algumas questões fáticas não estão
claras e, por isso, o processo não está maduro para julgamento.
Embora a Recorrente afirme que o crédito advém da devolução de mercadoria,
fazendo leituras das notas fiscais anexadas, observo que, na verdade, estar-se diante de
substituição de mercadoria e não devolução. Trago dois exemplos:

Fl. 473
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.819 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.902891/2010-92

Percebe-se que as notas fiscais foram emitidas em razão de retorno de mercadoria
substituída. O CFOP e a natureza da operação também se destacam, porque os CFOP
comumente usados para registrar a devolução de mercadoria são 5202 e 1202, mas, in casu, a
Recorrente utilizou o no 1.949, que corresponde à entrada de mercadoria não especificada.
Além disso, nos campos ‘dados adicionais’ e ‘natureza da operação’ dos
documentos, a Recorrente indica a substituição da mercadoria e, não, devolução.
Diante disso, vislumbramos dois cenários hipotéticos: 1) venda cancelada por
recusa de mercadoria pelo cliente; ou, 2) venda efetivada, mas com substituição de mercadoria,
apenas.
Na primeira circunstância só haveria crédito se mantido o débito do IPI na escrita
contábil, caso contrário inexiste o direito ora buscado pela Recorrente. No entanto, partindo para
a segunda ideia, o IPI incidiu na operação e, com isso, é possível o aproveitamento nos moldes
do art. 11 do RIPI.
Sobre tais documentos não houve manifestação pela DRJ.
Fl. 474
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.819 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.902891/2010-92

Com base nos fatos apresentados e na ausência de manifestação pela Autoridade
Fiscal acerca das provas, entendo prudente a conversão do julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem:
a) Intime a Recorrente para apresentar:
a. As notas fiscais de venda (originária da operação), notas de devolução
da mercadoria e de saída (nova remessa da mercadoria após
substituição);
b. Planilha descritiva da operação fornecendo os seguintes dados: número
das notas fiscais, clientes, data de entradas e saídas, valores, tipo de
mercadoria, natureza da operação, dentre outras informações que a
Autoridade Fiscal entender necessárias; e,
c. Livro RAIPI com os dados do 1o e 2o trimestre/2007;
b) Sendo necessário, que a Autoridade Fiscal exija outras informações e
documentos da Recorrente;
c) Emita Relatório Conclusivo, com base na efetiva devolução da venda pelas
empresas optante do simples, e informe se há saldo credor de IPI a ser
ressarcido;
d) Ao depois, dê-se ciência de seu teor a Recorrente para que se manifeste no
prazo de 30 dias. Vencido o prazo, com ou sem resposta, sejam os autos
devolvidos ao CARF.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 475
DF CARF MF
Original